Tribunal: TJSP
Processo: 2046931-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO - Interposição contra decisão que entendeu ser necessária a realização de inventário ou de sobrepartilha judicial ou extrajudicial para o caso de levantamento dos valores depositados nos autos - Tratando-se os valores depositados nos autos pertencentes a espólio, descabido qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO - Interposição contra decisão que entendeu ser necessária a realização de inventário ou de sobrepartilha judicial ou extrajudicial para o caso de levantamento dos valores depositados nos autos - Tratando-se os valores depositados nos autos pertencentes a espólio, descabido qualquer levantamento pelos herdeiros diretamente na ação de execução - Necessário, antes de tudo, a realização de inventário – Inventário que é o juízo universal, e para onde deverá ser transferido o crédito em questão, realizando-se a necessária regularização dos herdeiros e partilha de bens. Recurso desprovido.